Tribunal: TJMT
Processo: 0046917-20.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046917-20.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), SADEP SOCIEDADE AMBIENTALISTA DE DEFESA DO PANTANAL - CNPJ: 37.501.129/0001-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 5.520,27, sob fundamento de ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 330, III, do CPC, e da Resolução CNJ nº 547/2024. O ente público alega nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação quanto aos fundamentos da extinção, em violação aos artigos 9º e 10 do CPC e ao Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação ou adoção de providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese do Tema 1.184 do STF possuem força vinculante suficiente para condicionar a extinção da execução fiscal à observância de requisitos procedimentais prévios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.184, em sede de repercussão geral, reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionada à prévia adoção de medidas administrativas pela Fazenda Pública, como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece valor mínimo objetivo de R$ 10.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais e condiciona sua admissibilidade à demonstração de providências administrativas prévias, constituindo regra de procedibilidade.

5.

Ainda que a execução se encontre em curso, a Resolução e o Tema 1.184 exigem que, antes de eventual extinção, o juízo assegure à Fazenda Pública o direito de requerer suspensão do processo para cumprimento das exigências administrativas, sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 5º, LV, CF/88 e 10 do CPC).

6.

A sentença impugnada foi proferida sem oportunizar à parte exequente a possibilidade de se manifestar ou adotar as providências previstas, caracterizando nulidade por cerceamento de defesa.

7.

A legislação municipal sobre transação tributária e critérios de racionalização da cobrança (Leis Complementares Municipais nº 512/2022, nº 551/2024 e nº 7.015/2023) não pode afastar a observância da tese vinculante firmada pelo STF, conforme art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

9.

É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e adoção de providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

10.

A extinção de execução fiscal com base na ausência de interesse de agir exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para tentar solução administrativa, protestar o título ou justificar sua não realização.

11.

Normas locais não podem afastar a observância da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral, que possui força vinculante e prevalência sobre disposições infraconstitucionais municipais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º, 10, 330, III e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º, §5º e 2º; Tema 1.184 do STF (RE 1.355.208); CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003 (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009), Rel. Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
,

que, nos autos da Execução Fiscal n. 0046917-20.2013.8.11.0041, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c art. 330, III, da mesma norma, e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece limite mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a propositura de execução fiscal. (id. 308537046).

Inconformado, o
Município de Cuiabá
interpôs Recurso de A
pelação
, sustentando, em síntese, que
a sentença é nula
, pois foi proferida
sem prévia intimação da parte exequente
para se manifestar sobre os fundamentos de fato e de direito utilizados para a extinção do feito.

Alega, que a decisão violou os princípios constitucionais da
ampla defesa
, do
contraditório
e da
vedação à decisão surpresa
, consagrados nos
artigos 9º e 10 do CPC
, que
impõem ao Magistrado o dever de oportunizar às partes a manifestação sobre qualquer fundamento que possa ensejar decisão desfavorável
, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Defende, ainda, que não se verifica nos autos qualquer paralisação processual por mais de um ano, o que descaracterizaria a hipótese autorizadora da extinção, conforme exige a própria resolução.

Afiança que a Resolução do CNJ não possui força normativa suficiente para afastar a aplicação das disposições legais previstas nos artigos 921 do Código de Processo Civil e 40 da Lei de Execuções Fiscais, os quais preveem a suspensão da Execução e não sua extinção.

Além disso, invoca a existência da Lei Ordinária Municipal n. 6.399/2019, que trata da transação tributária no âmbito do Município, afastando a aplicação automática do limite mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, argumenta que os meios extrajudiciais, como o protesto da CDA, não substituem os instrumentos coercitivos da execução fiscal judicial, razão pela qual requer a anulação da sentença para que a ação possa ter regular prosseguimento.

Ao final,
requer o provimento da Apelação
, com a consequente
declaração de nulidade da sentença
, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, ante a não angularização processual.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs, 23/10/2013, a Ação de Execução Fiscal, contra SADEP Sociedade Ambientalista de Defesa do Pantanal, visando ao recebimento do crédito tributário, consubstanciado na CDA n. 362466/2009, 388031/2009 e 952664/2013, no valor total de R$ 5.520,27 (cinco mil quinhentos e vinte reais e vinte e sete centavos) na data da propositura da ação (id. 308537027).

O Executado foi citado por AR, em 22/09/2023 (id. 308537042).

Posteriormente, a Fazenda Pública Municipal requereu a penhora da Executada. (id. 308537044)

Entrementes, a Juíza condutora do feito, prolatou
a sentença de extinção da Execução Fiscal, nos seguintes termos:

“
A citada Resolução, inclusive, foi editada para o fim de normatizar as balizas orientadoras do Tema 1184 da Suprema Corte (RE n. 1.355.208):

1) É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência federada de cada ente.

2) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de uma das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa b) protesto de título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3) O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2, devendo, neste caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, a hipótese se adequa à previsão do artigo 1º, §1º.

Com efeito, o Código de Processo Civil identifica, quando não observada a regra restritiva, a falta de
interesse jurídico processual
, o que resulta em consequente indeferimento da petição inicial (art. 330, III, c/c art. 485, VI do CPC).

2. DA CONCLUSÃO

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (interesse à judicialização)
, nos termos do art. 330, III, do CPC e precedente oriundo do tema 1184 do STF (RE n. 1.355.208), atenta à orientação do art. 1º e §§ da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça. (id. 308537046)

Dessa sentença se insurge o Município Apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, em suma, à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha sido previamente intimado para comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do
Tema

1.184,
com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Confira-se:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa. [...]”

Observa-se que o referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2º) e no prévio protesto do título (art. 3º).

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do Executivo Fiscal, o valor executado era de R$ 5.520,27 (cinco mil quinhentos e vinte reais e vinte e sete centavos), na data da propositura da ação, portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que a Magistrada Singular extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5ª, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Cumpre ressaltar que a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações introduzidas tanto pelas Leis Complementares n. 7.015/2023 e n. 551/2024, embora represente exercício legítimo da competência normativa local para estabelecer critérios de racionalização da cobrança de créditos tributários, deve ser interpretada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, com repercussão geral reconhecida.

Com isso, a legislação local não pode ser aplicada de forma automática para justificar a extinção de Execuções Fiscais, sem a devida observância dos marcos interpretativos fixados pela Suprema Corte.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, as decisões proferidas pelo STF em sede de repercussão geral possuem caráter vinculante, devendo prevalecer sobre normas infraconstitucionais de origem local, sobretudo quando regulam matéria processual e de interesse nacional, como a execução fiscal.

Assim, ainda que a legislação municipal estabeleça um valor mínimo para ajuizamento de ações, sua aplicação não pode afastar o direito da Fazenda Pública de ser previamente intimada para adotar as providências previstas na tese vinculante, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) e ao art. 10 do CPC.

Como se nota, no caso em exame, sequer foi concedido ao Município de Cuiabá, ora Apelante, o prazo para que comprovasse o cumprimento das providências prévias exigidas para o ajuizamento de execuções de baixo valor.

Sendo assim, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025